Tribunal: TJPA
Processo: 0056670-81.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056670-81.2011.8.14.0301

APELANTE: CLARO S.A., ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

APELADO: ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME, CLARO S.A.

REPRESENTANTE: PROCURADORIA DA CLARO/EMBRATEL

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. DANO MORAL EM PESSOA JURÍDICA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA. REVISÃO E REVOGAÇÃO DE MULTA DIÁRIA COMINATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto contra a decisão monocrática que negou provimento a ambos os recursos de Apelação Cível e manteve a sentença recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A admissibilidade de julgamento monocrático; a existência de danos morais decorrentes da má prestação de serviços e inscrição em cadastros de crédito; a validade da revogação da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Julgamento monocrático
: Autorizado pelo art. 133, XI, alínea "d" do Regimento Interno do TJPA, à luz da Súmula 568 do STJ, visando celeridade e economia processual. Constitucionalidade reconhecida.

4.

Danos morais
: Inexistência de provas que demonstrem prejuízo relevante à reputação ou imagem da agravante. Simples inadimplemento contratual não configura direito à indenização, conforme entendimento do STJ.

5.

Revogação de multa
: Legalidade da revisão ou revogação, com fundamento no art. 537, §1°, I, do CPC, e jurisprudência consolidada do STJ. Multa não possui finalidade autônoma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Negado provimento ao Agravo Interno.

7.

Para a condenação de pessoa jurídica por danos morais em contratos, é necessária a demonstração de abalo à honra objetiva ou prejuízo substancial à reputação, não se tratando de mero inadimplemento.

__________

Dispositivos relevantes citados:

Regimento Interno do TJPA. Código de Processo Civil. Súmula do STJ.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt no AREsp 2538988 / RJ, Relator Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, 23/09/2024, DJe 25/09/2024.

AgInt no AREsp 2370800 / BA, Relator Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, 29/04/2024, DJe 02/05/2024.

AgInt no AREsp 2630080 / SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2024, DJEN 09/12/2024.

AgInt no AREsp 2726432 / RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2024, DJEN 29/11/2024.

AgInt no AgInt no REsp 1863944 / MT, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2024, DJe 27/11/2024.

AgInt no AREsp 2746371 / PE, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/03/2025, DJEN 20/03/2025.

AgInt no AREsp 2225110 / PA, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, 12/11/2024, DJEN 11/12/2024. AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1522568 / PB, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020. AgInt no REsp 1861096 / RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020. AgInt no REsp 1625316 / PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 22ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 07/07/2025 e encerramento às 14h do dia 14/07/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0056670-81.2011.8.14.0301

PROCESSO DE 1º GRAU: 0056670-81.2011.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME

AGRAVADA: CLARO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Cível interposto por ESTRATEGO TREINAMENTOS GERENCIAIS LTDA - ME, em face da decisão monocrática de ID nº 21896138 que conheceu e negou provimento aos recursos de Apelação Cível, para manter integralmente a sentença apelada, por seus próprios fundamentos

Em suas razões (ID n.º 22436360), a agravante defende que não caberia o julgamento monocrático, como feito na decisão agravada.

Aponta, também, que cabe a indenização por danos morais, pois, além de não possuir dívida com a Agravada, tal questão gerou abalo à sua atividade empresarial, diante da má prestação do serviço de internet e inscrição da empresa nos órgãos de proteção de crédito.

Acrescenta que o entendimento de que parcela da dívida era devida está equivocado, assim com a revogação da tutela provisória.

Aponta, ainda, que não houve a análise da revogação da multa com base no art. 537, § 1°, I do CPC, vez que ela já tinha vencido.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Pela UPJ foi certificado que decorreu o prazo legal sem que a parte agravada tenha apresentado contrarrazões (ID nº. 23115121).

Vieram conclusos.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Inicialmente, reputo sanado o vício inerente ao preparo, considerando os documentos juntados à petição de ID 24885275, à luz da atual jurisprudência do STJ (vide REsp n. 2.124.427/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento aos apelos.

NEGO PROVIMENTO DO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao assentar que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Pois bem.

No caso em apreço, a agravante sustenta seu inconformismo, em suma, na tese (i) impossibilidade de julgamento monocrático; (ii) do dano moral; (iii) da tutela provisória.

Brevemente, diante da evidente desnecessidade de alongamento da questão suscitada, por ser manifestamente descabida, explico que o referido feito em análise comportava julgamento monocrático, conforme autorização contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

Diante disso, faço menção à Súmula 568 do STJ:

O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

O artigo 133 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, por sua vez, em consonâ
ncia com essa diretriz, permite o julgamento monocrático na espécie, com o objetivo de garantir a efetividade dos princípios da celeridade e economia processual, sem prejuízo da observância do devido processo legal.

Nesse contexto, não se pode falar em ausência de possibilidade de julgamento monocrático, diante da constitucionalidade do artigo 133, XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No mais, conforme estabelecido no artigo 926 do CPC/2015, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, mantendo-a estável, íntegra e coerente.

Assim, tendo em vista que a decisão agravada está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não vislumbro motivos para modificá-la.

Nesse diapasão, aponto jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PERÍODO ANTERIOR À LEI 9.624/98. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.

1. “Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Sodalício se orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático” (AgInt no REsp 1.678.066/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/10/2017).

2. Tratando-se de ato omissivo continuado da Administração Pública, qual seja, a falta de pagamento das parcelas de quintos adquiridas pelo exercício de cargos comissionados, não há falar em prescrição do fundo de direito.

3. Conforme se depreende das próprias razões expostas pela parte ré/agravada, “o direito pleiteado pela parte recorrida deixou de existir porque a vantagem dos quintos incorporados foi extinta pela Lei 9.527/97, sendo posteriormente estendida pela Lei 9.624/98 até abril de 1998”, argumentação que corrobora a procedência do pedido relativo à incorporação das parcelas no período anterior à mencionada Lei 9.624/1998, tal como reconhecido pelas instâncias ordinárias.
4. Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1522568 / PB, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 04/09/2020). (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 277 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. TESTE DE ETILÔMETRO. RECUSA DE REALIZAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. DESNECESSIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE.

1. “Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência deste Sodalício se orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático” (AgInt no REsp 1.678.066/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 17/10/2017).

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a evidência do estado de embriaguez do infrator apenas é imprescindível quando não realizado o teste do etilômetro, para caracterizar a infração prevista no supracitado art. 165, mas desnecessária para a infração do art. 277, § 3º, em razão da singularidade das infrações, embora impostas as mesmas sanções.”
(REsp 1.758.579/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 4/12/2018).

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1861096 / RS, Relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020). (grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. FALTA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA OFERECIMENTO DE CONTRARRAZÕES. INTELIGÊNCIA DOS ARTS.69 E 70 DA
LEI COMPLEMENTAR Nº 75/93.

1. Nos termos da Súmula 568/STJ, é possível o julgamento monocrático do recurso especial quando houver jurisprudência no mesmo sentido dos fundamentos adotados no decisum. Ainda que assim não fosse, a jurisprudência desse Sodalício orienta no sentido de que o julgamento colegiado torna prejudicado eventuais vícios inerentes ao exame monocrático. Precedentes.
2. Nos Tribunais Regionais Federais, ainda que se trate de agravo de instrumento, não há falar em nulidade na intimação dirigida à Procuradoria Regional da República, já que os Procuradores Regionais da República são designados para oficiar junto aos Tribunais Regionais Federais, ex vi do art. 68 c/c art. 70, parágrafo único, da Lei Complementar nº 75/93. Precedente do STJ.
3. Ademais, conforme exposto pelo Exmo. Ministro Herman Benjamin em seu voto prolatado no âmbito do agravo regimental no recurso especial nº 1520694/PE “caso o MPF realmente entenda que suas unidades descentralizadas locais possuem melhores condições de apresentar resposta aos recursos de competência do Tribunal Regional Federal, nada impede que a unidade Regional, após receber os autos (in casu, do Agravo do art. 522 do CPC) oficie imediatamente ao órgão local, instando-o a fornecer os subsídios para as contrarrazões. Isso, no entanto, jamais autoriza a conclusão de que os Tribunais Regionais Federais devam descumprir a norma do art. 68 da LC 75/1993 e remeter os autos diretamente às unidades descentralizadas da Procuradoria da República nos Estados”.
4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1625316 / PE, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). (grifo nosso)

De mais a mais, o julgamento colegiado realizado no presente Agravo Interno supre eventual nulidade por impossibilidade de julgamento monocrático. Nesse sentido, o STJ entende que
o julgamento colegiado provocado pelo Agravo Interno torna prejudicados eventuais vícios inerentes ao exame monocrático
(REsp 162.5316/PE).

Vencido este ponto, passo a analisar os demais argumentos apresentados e
m Agravo Interno.

Quanto ao argumento do dano moral, a Agravante alega ser devido, pois sofreu
abalo em sua atividade empresarial, diante da má prestação do serviço de internet e inscrição da empresa nos órgãos de proteção de crédito.
Todavia, não vislumbro nos autos a devida comprovação da alegada lesão.

O simples inadimplemento contratual não gera automaticamente a obrigação de indenizar por dano moral, conforme entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO- PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. INVERSÃO. PROPORCIONALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO- PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. TEMA N. 971 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.

2. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador? integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula n. 543 do STJ).

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

5. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático- probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

6. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao caso em que o acolhimento das teses defendidas no recurso especial implicar, necessariamente, a intepretação de cláusulas contratuais e o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.

7. "No contrato de adesão firmado entre
o
comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor? (Tema n. 971 do STJ).

8. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 2538988 / RJ, Relator Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, 23/09/2024, DJe 25/09/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. COMPROVAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE HÍBRIDA. CONHECIMENTO RESTRITO À MATÉRIA INADMITIDA COM BASE NO ART. 1.030, V, DO CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL. CABIMENTO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Considerando as disposições do art. 1.030, I, b, c/c o § 2º, do CPC, o conhecimento do recurso especial pelo STJ fica restrito à análise da matéria inadmitida pelo tribunal de origem com base no art. 1.030, V, do CPC.

2. O simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

3. Não se admite a revisão do entendimento do tribunal de origem quando a situação de mérito demandar o reexame do acervo fático-probatório dos autos, tendo em vista a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

4. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 2370800 / BA, Relator Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, 29/04/2024, DJe 02/05/2024). (grifo nosso)

Isso porque o dano moral em pessoas jurídicas está ligado a aspectos como reputação, honra objetiva ou imagem comercial.

Para que seja configurada a indenização por dano moral em casos de inadimplemento contratual, é necessário que o descumprimento ultrapasse o mero prejuízo financeiro e cause uma verdadeira lesão à reputação ou imagem da parte prejudicada.

É evidente que não é possível banalizar a reparação por danos morais, por isso, deve-se reservar a aplicá-lo em situações em que haja efetivamente um impacto relevante e comprovado. Firmo entendimento alinhado a diversas decisões judiciais e na doutrina.

Nesse contexto, compartilho da conclusão do juízo de primeiro grau de que, verificando-se a existência de débitos por parte da autora, é legítima a inclusão de seu nome nos cadastros de restrição ao crédito.

Assim, rejeito a pretensão de indenização, pois a conduta da agravada não gerou prejuízos que ultrapassem os simples aborrecimentos, não sendo cabível o reconhecimento de suposto dano moral presumido.

Com isso, dou vista às ementas do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULA 7 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não se verifica a alegada violação dos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
2. Em relação ao valor a título de danos materiais, o Tribunal de origem consignou que foi arbitrado com base no conjunto probatório dos autos, tendo em vista que a autora não conseguiu provar o montante integral pedido, não havendo motivo, portanto, para a revisão nesta instância superior.

3. Segundo o entendimento desta Corte, para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, não se admitindo o dano moral em si mesmo, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito, devendo haver a demonstração do prejuízo extrapatrimonial. Precedentes.
4. Na hipótese, as instâncias ordinárias entenderam não ter havido dano moral à sociedade empresária, notadamente por ausência de provas do abalo à credibilidade e à imagem perante os clientes.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 2630080 / SE, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2024, DJEN 09/12/2024). (grifo nosso)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL.
PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. DANO MATERIAL NÃO VERIFICADO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Para a pessoa jurídica, o dano moral é fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, como decorrência intrínseca à existência de ato ilícito. O dano moral para a pessoa jurídica deve estar objetivamente caracterizado, com demonstração de prejuízo ou abalo à imagem comercial.

2. O eg. Tribunal de Justiça, com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, concluiu pela inexistência de danos morais e materiais a serem reparados pela recorrida. Entendeu que “a situação posta se trata, em verdade, de um descumprimento contratual decorrente da não entrega de um produto encomendado e pago, o que, por si só, não gera dano moral, salvo se configurada hipótese excepcional que possa ter atingido a honra ou reputação das empresas autoras”. A pretensão recursal, no sentido de modificar esse entendimento, demandaria o revolvimento fático e probatório, providência incompatível com o apelo nobre, a teor da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 2726432 / RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2024, DJEN 29/11/2024). (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SOCIEDADE DE FATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. DANO. HONRA OBJETIVA. COMPROVAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NºS 7, 211 e 227/STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.
1. Não há omissão ou deficiência de fundamentação quando a decisão recorrida aborda todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem adotado a teoria da actio nata, segundo a qual a pretensão surge apenas quando há ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado.

3. Na hipótese, tendo o acórdão recorrido apresentado fundamentação coerente para julgar a ação integralmente procedente, é evidente que a revisão desse entendimento para alterar a distribuição da sucumbência demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ. Precedente.

4. O STJ consolidou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva.

5. A ausência do prequestionamento dos temas ventilados impede o conhecimento do recurso especial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no REsp 1863944 / MT, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2024, DJe 27/11/2024). (grifo nosso)

Assim, no presente caso, não há demonstração do prejuízo alegado pela agravante, não cabendo a aplicação de danos morais.

No
que tange aos apontamentos da revogação da multa, verifico que não há que falar na violação do art. 537, § 1°, I do CPC, uma vez que a jurisprudência pacificada no STJ já decidiu quanto a esse entendimento.

Eis as ementas do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022).
2. Rever a conclusão a que chegou o TJPE para entender, como quer a parte recorrente, que não houve descumprimento da determinação do magistrado de primeira instância demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. A jurisprudência do STJ já decidiu que, “sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença” (EAREsp n. 650.536/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 7/4/2021, DJe de 3/8/2021).

Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 2746371 / PE, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/03/2025, DJEN 20/03/2025). (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBERTURA FLORÍSTICA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). REVISÃO DO VALOR ACUMULADO. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO OU FORMAÇÃO DE COISA JULGADA. AUSÊNCIA. EXORBITÂNCIA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.333.988/SP (Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 11/4/2014), submetido ao rito de recurso repetitivos (Tema 706 do STJ), firmou o entendimento, sob a égide do CPC/1973, de que a multa cominatória (astreinte) não preclui, tampouco faz coisa julgada, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, quando alterada a situação que a motivou.

2. Já na vigência do CPC/2015, a Corte Especial, por ocasião do julgamento do EAREsp 650.536/RJ, decidiu pela possibilidade de revisão do valor das astreintes
a qualquer tempo
, inclusive quanto às parcelas vencidas, mesmo diante do disposto no art. 537, § 1º, daquele diploma legal, quando o valor se mostrar exorbitante, levando em conta o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Por sua vez, no julgamento do EAREsp n. 1.766.665/RS (DJe de 6/6/2024), a Corte Especial se debruçou novamente sobre o tema, para reconhecer que, uma vez analisada o valor da multa, inclusive em âmbito recursal, não mais se admite a rediscussão da matéria, sob pena de violação do princípio da segurança jurídica, sendo possível a incidência da preclusão consumativa pro judicato, no que tange ao quantum acumulado da multa vencida, a fim de evitar a eternização da discussão sobre o tema.

4. Hipótese em que as circunstâncias do presente caso autorizam a revisão do montante acumulado da multa cominatória imposta ao INCRA, sem que haja ofensa aos institutos da preclusão e/ou da coisa julgada, tampouco à orientação firmada pela Corte especial no julgamento do EAREsp n. 1.766.665/RS supramencionado, sendo certo, ainda, que a pretensão recursal não esbarra no óbice contido na Súmula 7 do STJ.

5. Ainda que o valor da multa diária em si já tenha sido redimensionada na origem, por provocação do INCRA, não há vedação legal ao reexame do montante atual, que supera treze milhões de reais, equivalente a cerca de 25% do valor da indenização total, pois não precluiu a discussão quanto ao valor acumulado da multa vencida, que atingiu patamar desproporcional à finalidade da obrigação judicial imposta, ocasionando enriquecimento ilícito do particular.
6. Não se comprovou, ademais, uma total recalcitrância do devedor, que cumpriu parcialmente a decisão proferida na ação de conhecimento (desapropriação), consistente na indenização da terra nua e das benfeitorias existentes no imóvel, discutindo-se, nos presentes autos, o atraso no lançamento dos títulos para o pagamento da cobertura florística, cujo direito foi reconhecido posteriormente por decisão desta Corte de Justiça.
7. No caso, a obrigação de fazer imposta nos presentes autos (emissão de títulos da divida agrária), proveniente de decisão proferida em ação de desapropriação, aproxima-se da obrigação de pagar (o valor da indenização correspondente aos TDAs), pelo que difere, em essência, daquela obrigação tratada nos autos do EAREsp n. 1.766.665/RS (dar baixa em gravame), sendo esta última obrigação de fazer "típica".

8. Hipótese em que deve ser considerada a peculiaridade do caso, já que, durante todo o período de atraso nos lançamentos dos títulos da dívida agrária (TDAs), a parte expropriada foi remunerada com juros compensatórios e, apesar deste último consectário ostentar natureza jurídica não confundível com a multa cominatória, não se pode negar que o descumprimento da ordem judicial já foi compensado pela primeira rubrica.

9. É certo, ainda, que a autarquia federal vem adotando conduta positiva nos autos de cumprimento de sentença, a fim de que seja reduzida a multa cominatória acumulada, o que se extrai da simples leitura do acórdão impugnado, sem que haja a necessidade de incursionar no conjunto fático-probatório, de modo que não se pode dizer que o devedor permaneceu inerte no caso em apreço.
10. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 2225110 / PA, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, 12/11/2024, DJEN 11/12/2024). (grifo nosso)

Assim, sendo a astreinte irrisória, exorbitante ou desnecessária, pode ser alterada ou até mesmo revogada pelo magistrado a qualquer momento, inclusive de ofício, mesmo que o processo esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença.

É de entendimento jurisprudencial que a multa não possui finalidade em si mesma e, assim como pode ser determinada de ofício pelo juiz em qualquer etapa do processo, também pode ser revisada de ofício por ele a qualquer tempo.

Acrescento que as alegações do Agravo Interno não trazem elementos novos capazes de modificar a decisão recorrida, razão pela qual vai mantida a decisão, por seus próprios fundamentos, não havendo que se falar em retratação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento do presente recurso.

É como voto
.

Belém – PA, _____ de ____________ 2025.

DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 16/07/2025